Tribunal: TJMT
Processo: 1013435-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1013435-04.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
RECORRIDO: FABIO JUNIOR DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS - CESSÃO DE CRÉDITO - DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DÉBITOS POSTERIORES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cc Danos na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que teve seu nome negativado por débito desconhecido no valor de R$ 987,58 (novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).
2. In casu, não há prova nos autos da origem da dívida.
3. Não comprovada a regularidade da dívida, deve a cobrança ser declarada ilegal e passível, via de regra, à indenização por dano moral, que se dá na modalidade “in re ipsa” em razão da inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Não restando comprovada a origem da obrigação, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
5. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso assim dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013435-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR DE ALMEIDA - CPF: 974.438.671-15 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024